Tribunal: TJMT
Processo: 1012980-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1012980-47.2021.8.11.0000 – Capital
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jhorleando Inácio Rodrigues em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de reparação de dano moral que move contra Omni S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada, concernente na baixa dos apontamentos restritivos em nome do agravante determinados pelo banco.
Inconformado, o agravante sustenta que sofreu a busca e apreensão do veículo em outubro de 2020 e que até os dias atuais o banco não apresentou os valores levantados em decorrência da venda do bem, sendo indevida a permanência de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
O agravante pleiteia, em síntese, a análise da tutela de urgência indeferida pelo douto magistrado.
Observo que a tese sustentada pelo agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 23 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator